Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603024-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
06/08/2024
Número: 0603024-65.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/07/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022-ANDERSON FERREIRA DA SILVA-
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDERSON FERREIRA DA SILVA
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ANDERSON FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43926930
05/08/2024
17:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.641

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603024-
65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANDERSON FERREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: ANDERSON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CONTRADIÇÃO SANADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Devem ser acolhidos embargos de declaração quando existe
contradição no acórdão embargado.

2. Sana-se a contradição para esclarecer, sob nenhum enfoque, a
assunção de dívida em questão pode ser tida como regular, diante do
descumprimento ao prazo previsto para tal desiderato, que deveria de
se dado ato da prestação de contas final, nos termos do art. 33, § 3º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

3. Embargos de declaração acolhidos, somente para sanar omissão,
sem efeitos infringentes.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/08/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 43926930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 17:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517014755100000042881294
Número do documento: 24080517014755100000042881294
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:02:03

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ANDERSON FERREIRA DA
SILVA, em face do Acórdão nº 63.504 (ID 43895279), pelo qual as contas do embargante foram
aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão, alegando que:
a) constou do dispositivo do acórdão a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) relativo a recursos de origem não identificada; b)
entretanto, constou da fundamentação o seguinte trecho: "Neste contexto, em que pese o novo
acordo apresentar cronograma de pagamento diverso (com maior prazo de parcelamento) do que
havia sido apresentado, é certo que esta é uma questão que não cabe à Justiça Eleitoral
interferir. Tendo sido apresentados os documentos necessários, que demonstram a fonte de
pagamento dos recursos e o cronograma não ultrapassando o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo, deve ser tida por regular a assunção
realizada"; c) a decisão é contraditória com a fundamentação, pois houve expresso
reconhecimento de que o acordo juntado para assunção de dívida é válido, tanto que as contas
foram aprovadas, embora com ressalvas; d) a prevalecer a decisão embargada, haverá
enriquecimento sem causa do Tesouro Nacional, vez que o fornecedor receberá do partido pelo
serviço prestado, de forma que não há que se falar em recurso de origem não identificada, ao
passo que o Embargante terá que recolher o mesmo valor ao Tesouro Nacional, sem que haja
motivação idônea para tanto (ID 43904798).

Nestes termos, requer o recebimento e acolhimento dos Embargos com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada com efeitos infringentes, para afastar a
condenação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, deve ser acolhido, porém sem efeitos modificativos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Num. 43926930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 17:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517014755100000042881294
Número do documento: 24080517014755100000042881294
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:02:03

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO
FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO DE GASTOS. VALOR E
PERCENTUAL QUE PERMITEM A MERA APOSIÇÃO DE RESSALVAS.
NECESSIDADE DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL, EM VIRTUDE DA CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode ensejar apenas
ressalva, sobretudo quando se tratar de curto período e o quantitativo não
se mostra relevante no contexto das contas.

2. A identificação de notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas na
prestação de contas, configura irregularidade e, quando não comprovada a
origem do pagamento, pode constituir utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.

3. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a
irregularidade localizada por procedimento de circularização realizado pelo
setor técnico. Desse modo, ausente a devida comprovação do
cancelamento da nota fiscal, fica mantida a irregularidade de omissão de
despesa.

4. A intempestiva assunção da dívida pela agremiação, relativa à nota fiscal
inicialmente omitida não possui o condão de afastar a irregularidade e
tampouco a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.

A embargante sustenta haver contradição no Acórdão, já que no tópico que tratou
da irregularidade decorrente da dívida de campanha considerou regular a assunção de dívida, o
que seria contraditório com a determinação de recolhimento de valores.

Efetivamente, há contradição no Acórdão no trecho que trata da irregularidade
correspondente à dívida de campanha constatada, já que, conforme destacado no próprio
Acórdão, a despesa em questão é a mesma que havia sido inicialmente omitida na prestação de
contas final. E, no tópico em que se tratou da omissão de despesa, a conclusão foi pela
irregularidade da assunção de dívida no presente caso.

Logo, a assunção de dívida não pode ser tida como regular, sob nenhum ângulo,
porque foi feito em momento extemporâneo, conforme assim restou destacado em trecho anterior
no Acórdão que tratou sobre a despesa inicialmente omitida:

“Não obstante tal reconhecimento tenha sido feito pela Agremiação, a
localização de despesa de natureza eleitoral, inicialmente não informada,
Num. 43926930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 17:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517014755100000042881294
Número do documento: 24080517014755100000042881294
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:02:03

implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não
identificada (RONI) já que, seu pagamento não transitou regularmente pela
conta bancária de campanha, e o reconhecimento da dívida e sua assunção
pelo Diretório Estadual, ocorreu em descumprimento ao prazo previsto para
tal desiderato, que deveria de se dado ato da prestação de contas final, nos
termos do art. 33, § 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Dessa forma, a superveniente declaração da despesa em questão como
“efetuada e não paga” não possui o condão de afastar a apontada
irregularidade de omissão de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como não afasta a
necessidade de determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, da
importância de R$ 8.800,00, nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº
23.607/2019”.

Assim, a determinação de recolhimento de valores encontra respaldo no ponto da
fundamentação em que considera irregular a assunção de dívida no caso em apreço.

Portanto, por ser contraditório à tal conclusão, deve ser desconsiderado do Acórdão
o seguinte trecho extraído do ponto em que trata da irregularidade correspondente ao “Item 12.1:
Dívida de Campanha”:

Em sua prestação de contas retificadora nº de controle
4749268500010209112023, apresentada em 09 de novembro de 2023, em
decorrência dos apontamentos do parecer de diligências, o prestador
passou a declarar aludida despesa como despesa efetuada e não paga
(ID 43762485). Na mesma oportunidade, apresentou instrumento de
assunção de dívida pelo Diretório Estadual da agremiação, no qual há
expressa referência a Nota Fiscal nº 06, no qual se verifica que havia
cronograma de pagamento, acompanhado ainda da respectiva autorização
do Diretório Nacional (ID 43762644).

Assim, o apontamento do parecer conclusivo quanto à ausência de tais
documentos parece ter se dado de forma equivocada.

Considerando tratar-se de irregularidade que não havia sido apontada no
parecer de diligências, deveria ter sido oportunizado ao prestador a sua
manifestação, oportunidade que acabou não ocorrendo.

Não obstante, em momento posterior ao parecer conclusivo, apesar de não
intimado, o prestador compareceu aos autos espontaneamente,
apresentando novo instrumento de assunção de dívida, pelo qual o
Diretório Estadual da agremiação, reconhece a despesa eleitoral,
comprometendo-se com o seu pagamento, nos termos de cronograma ali
constante, acompanhado da autorização do Diretório Nacional (ID
43863391).

Neste contexto, em que pese o novo acordo apresentar cronograma de
pagamento diverso (com maior prazo de parcelamento) do que havia sido
apresentado, é certo que esta é uma questão que não cabe à Justiça
Eleitoral interferir. Tendo sido apresentados os documentos necessários,
que demonstram a fonte de pagamento dos recursos e o cronograma não
ultrapassando o prazo fixado para a prestação de contas da eleição
Num. 43926930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 17:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517014755100000042881294
Número do documento: 24080517014755100000042881294
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:02:03

subsequente para o mesmo cargo, deve ser tida por regular a assunção
realizada.

Portanto, tem-se por sanada a irregularidade.

No lugar do referido trecho deve ser esclarecido que, sob nenhum enfoque, a
assunção de dívida em questão pode ser tida como regular, diante do descumprimento ao prazo
previsto para tal desiderato, que deveria de se dado ato da prestação de contas final, nos termos
do art. 33, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

De consequência prevalece a conclusão de que a despesa omitida foi paga com
recursos de origem não identificada, já que estes não transitaram pela conta bancária específica
de campanha e assunção de dívida é inidônea a afastar tal caracterização.

Logo, embora sanada a contradição, a manutenção da determinação de
recolhimento de valores relativos aos recursos de origem não identificada é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto no sentido de conhecer os presentes embargos de
declaração, acolhendo-os para suprir a contradição na forma acima ajustada, mas sem alteração
no resultado do julgamento, mantendo-se, inclusive, a determinação de recolhimento de valores.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603024-65.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ANDERSON FERREIRA DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL, ANDERSON FERREIRA DA SILVA - Advogados dos EMBARGANTES: MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Num. 43926930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 17:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517014755100000042881294
Número do documento: 24080517014755100000042881294
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:02:03

Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.08.2024

Num. 43926930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 17:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080517014755100000042881294
Número do documento: 24080517014755100000042881294
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:02:03